Tribunal: TJBA
Processo: 8001097-49.2021.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-07-14
Data de publicação: 2026-07-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8001097-49.2021.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: CARLOS DA SILVA ALMEIDA Advogado(s): MAX WEBER NOBRE DE CASTRO, RENATA MENDES SILVA D ANDREAMATTEO IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA. CUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL EM MATÉRIA DE SAÚDE. ASTREINTES. INTIMAÇÃO PESSOAL DA AUTORIDADE COATORA. SÚMULA 410 DO STJ. PROPORCIONALIDADE DA MULTA. DESCUMPRIMENTO PROLONGADO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo Interno interposto pelo Estado da Bahia contra decisão monocrática que manteve a exigibilidade de multa cominatória fixada em razão do descumprimento de ordem judicial destinada à realização de procedimento cirúrgico em favor do impetrante, sustentando ausência de intimação pessoal para incidência das astreintes e excesso do valor consolidado da multa. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se foi observada a exigência de intimação pessoal da autoridade coatora para a incidência das astreintes, nos termos da Súmula 410 do STJ; e (ii) estabelecer se o valor consolidado da multa diária, fixado em R$ 50.000,00, observa os critérios de proporcionalidade e razoabilidade diante do descumprimento da obrigação judicial. III. RAZÕES DE DECIDIR A autoridade coatora recebeu intimação pessoal específica da decisão que fixou prazo para cumprimento da obrigação sob pena de multa diária, conforme certificado pelo Oficial de Justiça nos autos. A autoridade coatora já havia sido previamente notificada pessoalmente por ofício acerca da ordem judicial, reforçando a inequívoca ciência do comando judicial e das consequências de seu descumprimento. A exigência de intimação pessoal prevista na Súmula 410 do STJ foi integralmente observada, inexistindo nulidade processual ou vício na constituição do título executivo incidental. O Estado da Bahia permaneceu inadimplente por aproximadamente quatro anos, apesar da concessão da tutela de urgência em junho de 2021 e de sua confirmação por acórdão em outubro de 2022. O prolongado descumprimento da obrigação submeteu o agravado à continuidade de quadro clínico grave, caracterizado por dores intensas e severas disfunções mastigatórias e respiratórias. O descaso administrativo diante de ordem judicial definitiva em matéria de saúde afronta o princípio da dignidade da pessoa humana e o direito fundamental à saúde. A multa consolidada em R$ 50.000,00 mostra-se adequada à gravidade da resistência estatal e ao extenso período de mora, preservando a finalidade coercitiva, pedagógica e punitiva das astreintes. A redução da multa para R$ 10.000,00 esvaziaria a eficácia do mecanismo coercitivo diante da duração e da intensidade do descumprimento. A natureza de autogestão do PLANSERV não afasta a responsabilidade do Estado da Bahia pelo cumprimento da obrigação judicial. O agravante não apresenta fundamentos de fato ou de direito aptos a infirmar a decisão recorrida. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: A incidência de astreintes exige a prévia intimação pessoal da autoridade responsável pelo cumprimento da obrigação, requisito atendido quando comprovada sua ciência inequívoca da ordem judicial e das sanções cominadas. O valor das astreintes deve ser aferido à luz da gravidade do descumprimento e da eficácia coercitiva da medida, não se vinculando necessariamente ao valor da causa. O prolongado descumprimento de ordem judicial em matéria de saúde justifica a manutenção de multa cominatória em valor suficiente para assegurar sua função coercitiva e pedagógica. A condição de entidade de autogestão do PLANSERV não afasta a responsabilidade do Estado da Bahia pelo cumprimento de decisão judicial relacionada à prestação de assistência à saúde. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 1º, III; CF/1988, art. 196. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 410. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno de n. 8001097-49.2021.8.05.0000, agravante ESTADO DA BAHIA e agravado CARLOS DA SILVA ALMEIDA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia EM CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao Agravo Interno, pelas razões alinhadas no voto da Relatora. I